Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme explicitado no provimento antecedente, a sociedade empresária apelante formulara requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Defronte dessa realidade, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça[2], pois não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com o benefício vindicado, tendo sido, ao revés, indeferida a benesse pelo Juízo a quo e reputada sucumbente, restando condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência[3]. Acudindo ao chamamento, a apelante limitara-se a aduzir que “passou a figurar no polo passivo de vários processos movidos perante esse e. Tribunal”, o que acarretara a determinação de bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade, e, ademais, diante do noticiado, suas contas bancárias restaram negativadas[4], colacionando aos autos certidão positiva de distribuição[5] e extrato de conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco Itaú[6], que reputara aptos a supedanearem essa alegação. A despeito do asseverado pela apelante, diante dessa realidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara minimamente impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, embora tenha apresentado certidão a indicar a subsistência de diversas ações manejadas em seu desfavor e extratos de conta bancária aparentemente sem movimentação, essa documentação, por si só, é incapaz de atestar a alegação de miserabilidade alinhavada, inviabilizando que seja tratada como juridicamente pobre. Ora, os documentos outrora colacionados apontam movimentação bancária substancial[7], não tendo a postulação em tela sido arrimada com balancetes atualizados, porquanto aduzira ter interrompido as atividades temporariamente, de modo a viabilizar o cotejo entre receitas e despesas, aferindo-se a real possibilidade de suportar as despesas processuais. Demais disso, a própria natureza e mesmo o objeto do contrato cuja resolução e despejo pretenderam os autores na lide vertente, mormente porque de valor substancial, são circunstâncias a elidir o alinhado e atestar a insuficiência da documentação coligida para demonstrar a alegada situação de insuficiência financeira. Como pessoa jurídica volvida ao lucro, como cediço, somente pode ser beneficiada com a gratuidade judiciária se evidenciar que efetivamente não está provida de recursos e condições para suportar os custos processuais, o que não ocorrera no caso. Destarte, abroquelado nos argumentos alinhados, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo do apelo que interpusera (CPC, art. 101, § 1o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 30893246. [2] Despacho – ID 30988517. [3] Sentença – ID 30893216. [4] Petição – ID 31465260. [5] Documentos – ID 31465262. [6] Documentos – ID 31465263. [7] - Documento ID 30893204.